Tribunal: STF
Processo: RE 1368863
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DE CONTEÚDO DAS QUESTÕES. ANÁLISE EXCEPCIONAL. PROVA. CORREÇÃO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ERRO GROSSEIRO. RAZOABILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS NORMAS DO EDITAL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Fazenda Pública dos Juizados Especiais Cíveis do Rio Grande do Sul:



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 02/2014. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE NºS 35, 48 E 73. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 



    1. Não cabe ao Poder Judiciário a análise de questões relativas aos critérios de correção de provas de concurso público pela Administração Pública, agindo em substituição à Banca Examinadora do certame. 



    Neste sentido, inclusive, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 632853/CE, sedimentou o entendimento no sentido de ser vedada ao Judiciário a análise de questões de concurso em substituição à Banca responsável pelo certame, ressalvada a hipótese de verificação da compatibilidade do conteúdo das questões com a matéria prevista no edital.



    2. Não obstante, conquanto a impossibilidade de intervenção nos critérios de avaliação do certame, há, ainda, reserva de entendimento que possibilita a apreciação nos casos em que se evidencie hipóteses de erros grosseiros, para fins de controle de legalidade do ato administrativo, tendo-se como parâmetro o princípio da razoabilidade. 



    Ou seja, é permitida a análise pelo Judiciário nos casos de flagrante ilegalidade ou erro crasso, que se evidenciam quando sua constatação puder se dar de pronto, “ictu oculi”, sem a necessidade de qualquer digressão ou aprofundamento no mérito da questão discutida ou da sua correção, sendo esta exatamente a situação dos autos.



    3. Hipótese dos autos em que a questão n. 35 do concurso deve ser anulada por versar sobre matéria expressamente não contemplada no edital do concurso. Quanto às questões de nºs 48 e 73, sua anulação é imperativa diante da constatação de erro grosseiro no gabarito oficial da Banca Examinadora. 



    RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. POR MAIORIA” (e-doc. 20).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 25).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o art. 5º; o art. 25 e o inc. I e o caput do art. 37 da Constituição da República e argumenta que o julgado recorrido “aplicou equivocadamente a repercussão geral, visto que anulou questões de concurso, ao fundamento de que a questão 48 não teria resposta correta, dentre as alternativas apresentadas; e que a questão 73 apresentaria duas respostas corretas, dentre as alternativas apresentadas” (fl. 5, e-doc. 27).



    Anota que “o poder judiciário podeira apenas realizar juízo de compatibilidade do conteúdo das questões com o previsto no edital do certame” e que “não foi o que ocorreu no presente caso, em que as questões 48 e 73 foram anuladas em razão do juízo apontar a inexistência de alternativa correta, para a primeira; e a existência de duas alternativas corretas para a segunda – conclusões estas extraídas a partir da análise do mérito de cada uma das questões” (fl. 5, e-doc. 27).



    Afirma que este Supremo Tribunal “já pacificou o entendimento de que o mérito das questões não pode ser revisto pelo judiciário, que deve, apenas verificar a compatibilidade da questão com o Edital” (fl. 7, e-doc. 27).



    3. Em juízo de retratação, foi proferida decisão nos seguintes termos: 



    “RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL N. 02/2014. AUDITOR FISCAL DA RECEITA ESTADUAL. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DE NºS 35, 48 E 73. TEMA 485 DO STF. RE 632853. CONTROLE JURISDICIONAL DO ATO ADMINISTRATIVO QUE AVALIA QUESTÕES EM CONCURSO PÚBLICO. POSSIBILIDADE EM CASO DE ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE. ENFRENTAMENTO. EXISTÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. ACÓRDÃO MANTIDO. UNÂNIME” (e-doc. 34).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO. 



    4. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    O Tribunal de origem dirimiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “conquanto a impossibilidade de intervenção nos critérios de avaliação do certame, há, ainda, reserva de entendimento que possibilita a apreciação nos casos em que se evidencie hipóteses de erros grosseiros, para fins de controle de legalidade do ato administrativo, tendo-se como parâmetro o princípio da razoabilidade. 



    Ou seja, é permitida a análise pelo Judiciário nos casos de flagrante ilegalidade ou erro crasso, que se evidenciam quando sua constatação puder se dar de pronto, “ictu oculi”, sem a necessidade de qualquer digressão ou aprofundamento no mérito da questão discutida ou da sua correção, sendo esta exatamente a situação dos autos. (…) 



    Quanto à questão de n. 48 do concurso público, verifica-se corresponder à hipótese de erro grosseiro na alternativa atribuída como correta” e “no que se refere à aludida questão [73], o reconhecimento de sua nulidade também é oriundo de manifesto erro crasso no gabarito oficial” (fls. 3-8, e-doc. 13). 



    No Recurso Extraordinário n. 632.853-RG (Tema 485), este Supremo Tribunal assentou não competir ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas atribuídas. Concluiu também que, em situações excepcionais, com apresentação de situação de fato demonstrada nos autos, o sistema autorizaria a atuação do Poder Judiciário, que poderia, excepcionalmente, decidir sobre a compatibilidade do conteúdo das questões das provas com o previsto no edital do certame. 



    Na espécie, o Tribunal de origem apontou a presença de erro “crasso e grosseiro” nas questões 48 e 73 e analisou a razoabilidade do ato administrativo. Para dissentir do entendimento adotado pelas instâncias de origem seria necessário o prévio reexame do conjunto fático-probatório dos autos e de cláusulas do edital, incabível em recurso extraordinário. Incidem na espécie, as Súmulas ns. 279 e 454 deste Supremo Tribunal, a impossibilitar o regular processamento do recurso:



    Confiram-se, por exemplo os seguintes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPATIBILIDADE DO CONTEÚDO DAS QUESTÕES COM O EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, DE PROVAS E DE CLÁUSULAS DO EDITAL: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.228.031-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.3.2020).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, “CAPUT”, E 37, “CAPUT”, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. ERRO GROSSEIRO. EXAME DE LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. CLÁUSULA DO EDITAL DO CERTAME. FATOS E PROVAS. SÚMULAS NºS 279 E 454/STF. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. O entendimento da Corte de origem não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido da possibilidade do Poder Judiciário, no exercício do controle de legalidade, avaliar respostas dadas às questões, nas hipóteses de ilegalidade e ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como ocorre nos autos, consoante consignado pelas instâncias ordinárias. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, bem como prévio reexame da interpretação conferida pelo Tribunal de origem a cláusulas do edital do certame, o que é vedado a esta instância extraordinária, nos termos das Súmulas nºs 279 e 454/STF. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE n. 1.331.010-AgR/RS, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 11.11.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.05.2018. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. OCORRÊNCIA DE ILEGALIDADE. ERRO GROSSEIRO NA CORREÇÃO DAS QUESTÕES IMPUGNADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA SEDE RECURSAL. CORREÇÃO DE OFÍCIO DE ERRO MATERIAL NA DECISÃO AGRAVADA (ART. 494, I, DO CPC). 1. O acórdão recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, sedimentada no julgamento do RE RG 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.06.2015 (tema 485), no sentido de que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora de concurso para avaliar respostas dadas às questões e notas pertinentes, salvo na hipótese de ilegalidade, de ocorrência de erro flagrante nas questões impugnadas, como na hipótese em análise. 2. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Juízo a quo quanto à ocorrência de erro grosseiro na correção de prova de concurso público, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Constatado erro material na decisão agravada é possível, nos termos do art. 494, I, do CPC, de ofício, a sua correção para afastar a majoração de honorários. 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, devendo ser substituída a parte dispositiva da decisão impugnada, em face ao erro material, para fazer constar: inaplicável o art. 85, § 11 do CPC, em virtude da sucumbência recíproca reconhecida na instância de origem” (RE n. 1.114.732-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 30.10.2019). 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONCURSO. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTE. 1. Dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem demandaria necessariamente uma nova análise dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas’ (RE 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.036.827-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.6.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Controle jurisdicional do ato administrativo em que se avaliam questões de concurso público. Possibilidade, em casos excepcionais. Análise das cláusulas do instrumento convocatório e do conjunto fático-probatório da causa. Impossibilidade. Precedentes. 1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 632.853/CE-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 485, firmou o entendimento de que, ‘excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame’. 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de cláusulas de edital de concurso público, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de mandado de segurança (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (ARE n. 843.047-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.5.2017) 



    Nada há a prover quanto às alegações do recorrente.



    5. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de março de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora